Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DO RÉU. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A parte que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça está dispensada do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não viola o devido processo legal, notadamente sob a perspectiva do contraditório e da ampla defesa, prova pericial realizada em conformidade com os artigos 465, 473 e 477 do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas, apura o saldo devedor a partir de laudo pericial que pondera adequadamente todas as provas e elementos contábeis presentes nos autos.
IV. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.